Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712550-79.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A AGRAVADA: 5 ESTRELAS LOCAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI DESPACHO STD – SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ e acrescenta que comprovou o dissídio interpretativo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026